Tribunal: STF
Processo: HC 240799
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Lima Pontes, em favor de Francisco Marcio Teixeira Perdigão e Maria Creuza Bento de Araújo, contra omissão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 766.500/DF.



    O impetrante pede o reconhecimento de nulidade em razão de acesso ao smartphone do paciente sem autorização judicial.



    Impetrado habeas corpus no STJ em 25.8.2022, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) O conhecimento da presente impetração, com afastamento do óbice da Súmula 691, eis que há flagrante e patentes ilegalidades e constrangimento ilegal; por serem as decisões combatidas totalmente contrárias à jurisprudência desse Tribunal, bem ainda por não ter, o STJ, adimplido com sua prestação jurisdicional; b) A concessão da medida liminar, reconhecer e declarar as nulidades absolutas ocorridas e demonstradas neste writ reestabelecendo-se a liberdade dos pacientes. c) A dispensa das informações de estilo, tendo em vista que a ação penal originária é virtual e pode ser acessada remotamente, bem ainda porque acompanha a inicial todos os documentos necessários ao seu julgamento; d) A intimação da Procuradoria Geral da República, para opinar regularmente no feito; e) No mérito, seja CONCEDIDA a ordem para confirmar a liminar, reconhecendo e declarando as nulidades absolutas ocorridas e demonstradas neste writ reestabelecendo-se a liberdade dos pacientes.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o caso não tem nenhuma relação com a Súmula 691, porquanto não houve proferimento de qualquer decisão, tampouco denegatória de medida liminar.



    Na espécie, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente